Tribunal: STF
Processo: ARE 1265936
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 8):
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
    1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a inscrição em dívida ativa não é a forma de cobrança adequada para os valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário previstos no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91 que devem submeter-se a ação de cobrança por enriquecimento ilícito para apuração da responsabilidade civil" (REsp 1350804/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013).
    2. A inovação legislativa prevista no art. 115, §3º, da Lei 8.213/91 não abrange os créditos constituídos antes da sua vigência.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que “o v. acórdão, ao afastar a aplicação do § 3º do artigo 115 da Lei 8.213/91, o qual permite a inscrição em Dívida Ativa dos créditos constituídos pelo INSS em razão de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente, ou além do devido, não poderia a tal decisão ter sido proferida por órgão fracionário desse Tribunal, (...)” (eDOC 17, p. 3)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão a quo, no julgamento do recurso de apelação, assim se manifestou (eDOC 8, p. 5):
    “No caso dos autos, os valores cobrados na execução fiscal embargada tiveram lançamento em 13/06/2016, referente ao interstício compreendido entre 10/2009 a 07/2012 (evento 1 - CDA2). Ou seja, a eles não se aplica o §3° do art. 115 da Lei n° 8.213/91, devendo, então, ser-lhes aplicada a anterior jurisprudência do STJ, no sentido de inadmissibilidade de cobrança de valores indevidamente pagos por meio de execução fiscal.” (grifos no original)
    Nesse sentido, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, limitou-se a interpretar a legislação de regência da matéria à luz da Constituição Federal. Não houve declaração de inconstitucionalidade da legislação aplicada, nem afastamento da sua aplicação por julgá-la inconstitucional.
    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil, e majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente